Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MATHEUS TRINDADE OLIVEIRA contra pronunciamento exarado nos autos da Ação de Busca e Apreensão de veículo proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor do ora agravante. A d. magistrada de primeiro grau fez algumas recomendações às partes concernentes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, objeto da ação originária. O réu, ora agravante, insurgiu-se contra uma destas orientações, mais precisamente com relação ao dever de “indicar a localização do bem, sob pena de responder por ato atentatório à dignidade da justiça, podendo lhe ser aplicada multa de até 20% do valor da causa, nos termos do §2o, do art. 77, do CPC”. É o breve relato. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Consoante dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no referido dispositivo legal, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra uma advertência feita às partes, desprovidas de cunho decisório, cujo objetivo está adstrito à orientação e recomendação quanto à conduta a ser adotada pelas partes por ocasião da realização de uma diligência. Consigne-se, por relevante, que a atual sistemática processual não abre a possibilidade de interpretação extensiva para fins de admissão de Agravo de Instrumento em casos que tais, uma vez que, ao menos como regra, prevalece, além da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, o não cabimento contra decisões desprovidas de carga decisória. Acrescente-se que contra “despachos não cabe recurso” (art. 1.001, CPC). Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator